Tribunal: TJES
Processo: 5017772-77.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017772-77.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS e outros (2)
RECORRIDO: FLAVIO MORGADO HORTA CORREA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS CANALIZADO. PERFURAÇÃO DA REDE POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO CONTRATADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DA CONCESSIONÁRIA DE GÁS (ES GÁS). ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÃO (QMC TELECOM e QUEST TELECOMUNICAÇÕES). MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA ES GÁS PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DAS EMPRESAS QMC E QUEST IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo recorrido em face dos recorrentes, por meio da qual alega, em síntese, que teve seu fornecimento de gás canalizado interrompido entre 07 e 10 de abril de 2024, causada pela perfuração da tubulação da ES GÁS durante obras de passagem de cabeamento executadas pela QMC/QUEST TELECOM.

Em sede de sentença (ID 16509797), os pedidos autorais foram parcialmente providos, sob o seguinte dispositivo:

“Julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral, e, em consequência, condeno, solidariamente, as Requeridas COMPANHIA DE GAS DO ESPIRITO SANTO - ES GAS, QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA e QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.

a pagar a parte Requerente uma indenização por danos morais que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta sentença.

Determino a retificação do polo passivo para inserção da QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA (CNPJ/MF nº 29.219.807/0001-00), e manutenção da QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.

Deixo de analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Autora, por falta de interesse neste momento processual, uma vez que não há condenação em custas e honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição nos Juizados Especiais Cíveis, tratando-se de análise a ser realizada em segundo grau, quando do juízo de admissibilidade para o conhecimento de eventual recurso, nos termos dos artigos 42, §1º, 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.010, §3º, do CPC.

Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 16509804).

Ambas requeridas interpuseram recurso inominado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Determina-se o julgamento conjunto dos recursos, em razão da identidade substancial das matérias.

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de produtos e/ou serviços.

Dessa forma, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira recorrida, ES GÁS (Companhia de Gás do Espírito Santo), para reformar a decisão de primeiro grau, pelas razões de fato e de direito que passo a expor.

Conforme alegado pela própria Recorrente (ES GÁS) e demonstrado nos autos, a ilegitimidade passiva da Companhia de Gás decorre de dois fatos essenciais que rompem o nexo causal em relação aos danos da parte autora/recorrida: (1) o incidente que culminou na interrupção do fornecimento de gás foi a perfuração do duto de distribuição, conduta não praticada pela ES GÁS; (2) as demais recorridas contrataram empresa terceirizada para realizar a obra que culminou com a perfuração do duto sem a devida comunicação prévia à Companhia de Gás e sem o estudo do solo adequado, mesmo em uma área nobre e devidamente sinalizada (com abrigos de medição e postos de GNV visíveis na via).

Verifico, também, que não há responsabilidade concorrente da ES GÁS, na medida em que não participou dos atos que culminaram no incidente. Ao contrário, resta comprovado nos autos que o restabelecimento foi realizado de forma célere e dentro dos procedimentos de segurança exigidos pela normativa aplicável.

Apesar de a relação entre a ES GÁS e o consumidor ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que pressupõe a responsabilidade objetiva (art. 14,
caput
, do CDC), esta deve ser afastada integralmente. O artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC é claro ao prever a excludente de responsabilidade do fornecedor quando provada a culpa exclusiva de terceiro.

A perfuração da rede de distribuição de gás pelas demais recorridas, configura-se fortuito externo à atividade de distribuição e manutenção ordinária da rede de gás. A responsabilidade da concessionária limita-se aos riscos inerentes à operação, não incluindo atos ilícitos de terceiros que danificam a rede.

Pelo exposto, e em estrita observância à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, e por não se vislumbrar qualquer conduta omissiva ou comissiva da ES GÁS que tenha concorrido para o evento danoso, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
da ES GÁS, extinguindo-se o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Em relação ao recurso de
QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.
e
QUEST TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA, preliminarmente rejeito a tese
de nulidade da sentença por alegada ampliação subjetiva da demanda (inclusão da QUEST TELECOMUNICAÇÕES no polo passivo).

Tal inclusão não configura nulidade, pois foi solicitada pela própria Recorrente (QMC TELECOM) em sua defesa, ao indicar que a QUEST era a responsável pelo projeto, e foi ratificada pelo Juízo
a quo
com base na documentação de registro e na confissão do preposto em audiência que confirmou a pertença ao mesmo grupo econômico.

Considerando a natureza da relação de consumo e a responsabilidade solidária inerente à cadeia de fornecimento (Arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC), a inclusão da QUEST apenas adequou o polo passivo à realidade fática e jurídica da cadeia de fornecimento, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional e afastando qualquer prejuízo à defesa, a qual já havia sido exercida por ambas as empresas.

Insta salientar que a inclusão de ofício, baseada em elementos dos autos (confissão do preposto e caracterização do grupo econômico), visa adequar a lide à realidade da cadeia de fornecimento, protegendo o consumidor, ora recorrido, contra as manobras societárias internas das empresas. Assim, evidente a ausência de prejuízo à parte autora e o benefício direto à sua pretensão levam à conclusão de que não há nulidade a ser declarada.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO POR APOSENTADA – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL DE CONTAGEM – ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Rejeita-se o pedido preliminar de retificação do polo passivo, porquanto a instituição financeira recorrida é a responsável pelos descontos efetuados na conta do benefício previdenciário da parte autora, além do mais, a empresa por ele indicada compõe o mesmo grupo econômico, de forma a responderem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor
. II - O juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir as provas que reputar desnecessárias para o deslinde da causa, sem que configure cerceamento de defesa. Preliminar afastada . III- Esse e. Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 801506-97.2016 .8.12.0004/50000, firmou tese jurídica no seguinte sentido: "o termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado". (TJ-MS - Apelação Cível: 0802610-78 .2018.8.12.0029 Naviraí, Relator.: Des . Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2019)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO . INCABÍVEL. TEORIA DA APARÊNCIA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . ÔNUS DA PROVA. ARTIGOS 6º, VIII DO CDC E 373 II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARTE RÉ QUE NÃO COMPROVOU FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . -
Consoante entendimento consolidado da jurisprudência pátria, tratando-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, aplica-se a teoria da aparência, de modo a atrair a responsabilidade solidária entre elas por eventuais prejuízos causados a terceiros
- Cumprimento por parte do Autor da existência de prova mínima quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme inciso I, do Artigo 373, do CPC - Não há que se falar em ausência de previsão contratual, visto que a quebra de vidros e o pagamento por perda de aluguel foram devidamente contratados, conforme Apólice de Seguro de fls. 13 - Não tendo a parte Apelante se desincumbido do ônus da prova estabelecido por força do artigo 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, e deixado de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ora Apelada, desrespeitando o que prescreve o artigo 373, II do Código de Processo Civil, a manutenção da r. Sentença é medida em que se impõe - Demonstrado o ilícito contratual, patente é a ocorrência de danos morais, que devem ser fixados com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Sentença mantida. – Recurso conhecido e não provido . (TJ-AM - AC: 06081910920148040001 AM 0608191-09.2014.8.04 .0001, Relator.: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 01/04/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE REGISTRO EM CADASTRO DE INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – REJEITADA – MÉRITO – INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÕES PREEXISTENTES – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Tratando-se de empresas que participam do mesmo grupo econômico, a responsabilidade entre elas é solidária, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, logo, desnecessário falar em retificação do polo passivo.
Demonstrada a existência de outras inscrições disponibilizadas concomitantemente às impugnadas, é incabível a indenização por danos morais, restando unicamente o dever de remoção das inscrições que não foram objetos de prévias notificações. Recurso não provido . (TJ-MS - Apelação Cível: 08139973520228120002 Dourados, Relator.: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 31/07/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA - COBERTURA DE PROCEDIMENTOS CIÚRGICOS - DEMANDA OPOSTA EM FACE DE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - SOLIDARIEDADE - LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA.
Todos os integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para, em litisconsórcio, figurar no polo passivo da ação movida pelo consumidor, ante a sua solidariedade para responder pelos danos por ventura causados.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33831995020238130000, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 02/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2024)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que a responsabilidade das recorrentes resta configurada na medida em que não comprovou a alegação de que “
adotou, em conjunto com a Digitel, o cuidado extra de, previamente ao início da execução das obras, realizar o mapeamento do solo através do georadar
”.

Não obstante, conforme consignado na sentença:

“Restou confessado nos autos de que foi contratada empresa terceirizada e sem nenhuma fiscalização ou intervenção das Requeridas, apenas recebendo relatórios sobre os serviços que estavam sendo prestados.”

Destarte, considerando que é fato incontroverso o rompimento da tubulação de gás e a consequente interrupção do fornecimento deste serviço essencial à residência da parte recorrida por um período de três dias, resta plenamente configurado o dever de indenizar das empresas de telecomunicação Recorrentes.

Há nexo causal direto entre a conduta ilícita das Recorrentes e o dano sofrido pelo consumidor. A indenização por danos morais é cabível diante da interrupção de um serviço essencial, que ultrapassa o mero dissabor, configurando dano
in re ipsa
(dano presumido pela própria ocorrência do fato), por atingir a dignidade e a rotina básica do consumidor.

Colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. AMPLA. FATURA DEVIDAMENTE PAGA PELA CONSUMIDORA . AUSÊNCIA DE REPASSE. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. Sentença de procedência para declarar a inexistência do débito de R$ 143,35, relativo à fatura com vencimento em 12/01/2021, e para condenar a requerida em ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5 .000,00, corrigido monetariamente desde a presente data (STJ, Súmula 362) e acrescido de juros de mora, a contar da citação (STJ, Súmula 54). Apelação da parte ré. Parte autora que logrou êxito em comprovar o pagamento tempestivo da fatura com vencimento em janeiro de 2021. Pagamento não computado pela ré . A alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em razão da falta de repasse de pagamento, não deve ser acolhida, não sendo responsabilidade do consumidor verificar o repasse de pagamento entre a instituição financeira e a concessionária prestadora do serviço, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 94 do TJRJ: "Cuidando-se de fortuito interno, o fato de terceiro não exclui o dever do fornecedor de indenizar". Falha na prestação do serviço, devidamente configurada. Dano moral que, no caso, se configura in re ipsa, conforme Súmula nº 192, da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal:
"A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral
" . Precedentes. Quantia indenizatória fixada pelo Juízo singular que não destoa dos parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça em casos análogos, não havendo, portanto, necessidade de reparo. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO . (TJ-RJ - APL: 00086912420218190014, Relator.: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2021)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. MOROSIDADE EM REESTABELECER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO DEMOSTRAÇÃO DE DANO À PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SITUAÇÃO VIVENCIADA QUE EXTRAPOLA O SIMPLES AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER LESÃO MORAL. FIXAÇÃO DE MONTANTE INDENIZATÓRIO. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50007497520248080006, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrido, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ademais, verifico que o valor indicado pelo juízo a quo não se mostra nem exorbitante nem irrisório, razão pela qual entendo por mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Do exposto, conheço dos Recursos Inominados interpostos e
declaro a

ilegitimidade passiva
ad causam
da ES GÁS, extinguindo-se o processo em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

QMC TELECOM DO BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA S.A.
e
QUEST TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA,
mantendo incólume a r. Sentença. Condeno as Recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)